Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-14.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011803-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (IMPETRANTE), JOSEMAR GUIMARAES MENDONCA - CPF: 016.620.351-36 (PACIENTE), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CLEITON LOPES PEREIRA - CPF: 062.930.221-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA DOS SANTOS - CPF: 031.439.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – VIA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS A ESTE RESPEITO – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDIVÍDUO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios da autoria atribuída ao paciente, a exemplo de declarações de testemunhas presentes no local em que ocorreu o delito.

Mostra-se indispensável a necessidade da custódia cautelar, visando garantir a ordem pública, pois diante o
modus operandi
empregado na conduta, em tese perpetrada pelo paciente, encontra-se revelada sua periculosidade, além de ser necessário assegurar a conveniência da instrução criminal, e até mesmo a aplicação da lei penal, pois o paciente já permaneceu foragido por demasiado tempo antes de ser cumprido o mandado de prisão temporária e, quando obteve a soltura, foragiu novamente, dificultando o cumprimento do superveniente mandado de prisão preventiva.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Josemar Guimarães Mendonça
, apontando como autoridade coatora o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração, o paciente é acusado da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, ocorrido ainda no ano de 2019.

O impetrante sustenta que o paciente sofre coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria decretado a sua prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que descabe falar que o paciente permaneceu foragido, haja vista que nem sequer tinha conhecimento da prisão temporária que, inicialmente, foi decretada em seu desfavor, pois na realidade estava trabalhando na zona rural daquela região, não prosperando os argumentos da autoridade judiciária quanto à necessidade da custódia para aplicação da lei penal.

Ademais, ressalta que ele é primário e possui bons antecedentes criminais, além de residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e para a futura aplicação da lei penal.

Ressalta ainda que existem fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva, pois uma das testemunhas ouvidas em sede policial teria apontado outra pessoa como autora do crime, tornando-se temerária a constrição cautelar do paciente.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 131980685).

Juntou documentos (Ids. 131980686 a 131980692).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 132289680).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular relata, resumidamente, os fatos tratados na denúncia, e esclarece que a prisão temporária foi decretada no final do ano de 2019, e somente foi cumprida em 29.10.2021, e, apesar de ter sido decretada a prisão preventiva em 30.11.2021, o paciente havia sido solto dias antes, de modo que permanece pendente de cumprimento a medida segregatória superveniente, pois ele permanece em local incerto e não sabido, tanto que foi decretada sua revelia nos autos da ação penal, ante a frustação de sua citação pessoal e também da intimação para audiência de instrução e julgamento (Id. 134503184).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente – 1. A defesa alega que não há provas da autoria delitiva – A tese de negativa de autoria aventada pela defesa deve ser analisada na instrução processual, sendo o habeas corpus inviável para o enfrentamento aprofundado das questões de mérito – Somente se admite o exame da autoria delitiva em sede de habeas corpus, quando restar evidente o direito do paciente, o que não é o caso dos autos - Testemunhas afirmam que o paciente é o autor delitivo – Processo que se encontra na fase instrutória - Pleito que não merece ser conhecido. 2. A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais da segregação cautelar, não tendo sido demonstrado o periculum libertatis – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Gravidade do crime e risco de fuga do agente que justificam a manutenção do decreto prisional – Paciente que permaneceu foragido por 02 anos, demonstrando que a segregação é o único meio de resguardar a aplicação da lei penal – Paciente que responde por outras ações penais – Risco de reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(Id. 135637227).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Como visto, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Josemar Guimarães Mendonça
,
buscando desconstituir o édito constritivo cautelar decretado pela autoridade judiciária da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, a
legando, em síntese, que existem fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva, além de carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, e que ele preenche todos os requisitos necessários para aguardar em liberdade o deslinde processual.

Antes de adentrar no cerne da questão, é importante destacar que os fatos narrados na denúncia anexa (Id.
131980692, pp. 158-160), versam sobre a hipótese de crime de homicídio qualificado ocorrido em 30.11.2019, no município de Primavera do Leste.

Verifica-se dos autos que os investigadores de polícia civil procederam diversas diligências, bem como a autoridade policial ouviu inúmeras testemunhas, conforme declarações constantes nos autos, e elas apontavam que o suposto autor do delito, ou ao menos, que teria envolvimento de alguma forma no evento criminoso, seria, em tese, o paciente, em conjunto com sua ex-companheira.

Contudo, a autoridade policial entendeu que ainda havia circunstâncias não esclarecidas e deveriam ser melhor elucidadas, bem como havia temor de que o paciente atrapalhasse à conclusão das investigações, razão pela qual representou pela prisão temporária, o que foi acolhido pela autoridade judiciária, em 11.12.2019 (Id. 131980692, pp. 52-55).

No entanto, confere-se dos autos que o mandado de prisão temporária somente foi cumprido em outubro/2021.

Posteriormente, o inquérito policial foi concluído, ficando registrado que
“o setor não vislumbrou nenhuma notícia a respeito da participação de terceiros no evento, senão apenas de JOSEMAR MENDONÇA GUIMARÃES, que era foragido até de sua localização pelos ora subscritores, que efetivaram sua prisão temporária.”
(Id. 131980692, pp. 90-91).

E, no relatório final, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva (Id. 131980692, pp. 92-97), o que contou com a manifestação favorável do Ministério Público (Id. 131980692, pp. 101-105).

Em 30.11.2021, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“
No caso em estudo, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva do investigado uma vez que o crime supostamente praticado é apenado com sanção superior a 04 anos.

Quanto à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria observo que estão demonstradas nas investigações realizadas durante a fase inquisitorial extraídos dos boletins de ocorrência, relatório de investigação, prontuário médico de atendimento do ofendido e termo de reconhecimento fotográfico, cuja testemunha não identificada reconheceu o Investigado como o autor dos golpes contra Cleiton (fls. 24 – ID 71197087).

Outrossim, o crime imputado ao representado reveste-se de excepcional gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo sendo o indiciado de periculosidade acentuada evidenciada pelo modo de agir empregado no crime, eis que foi cometido com violência contra o ofendido morto com golpes de faca na presença de outras pessoas e na via pública, fatos estes que justificam a decretação da segregação cautelar do investigado em atenção à garantia da ordem pública.

Pontuo, ainda, que a prisão cautelar do investigado neste momento também se mostra extremamente necessária para a aplicação da lei penal, pois logo a prática do crime em 30/11/2019 o Indiciado foragiu tendo sido localizado em outubro/2021 quando foi cumprido o mandado de prisão temporária decretada em seu desfavor. Portanto, esta circunstância evidencia que a sua liberdade nesta fase é temerária, podendo-se comprometer a aplicação da lei penal.

Importante destacar também que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como a necessidade de evitar que o investigado volte a cometer crimes.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria e, em consonância com o parecer ministerial, decreto a prisão preventiva de JOSEMAR GUIMARÃES MENDONÇA, qualificado nos autos, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.”
(Id. 131980692, pp. 111-112).

A denúncia foi oferecida em 16.2.2022, narrando que:

“
No dia 30 de novembro de 2019, por volta das 00h30min, na Av. 14 de Março, em frente ao nº 110, Bairro Parque Eldorado, próximo ao estabelecimento “Loira Drinks”, nesta cidade de Primavera do Leste/ MT, os denunciados JOSEMAR GUIMARÃES MENDONÇA e MARIA TEREZA DOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, mataram a vítima CLEITON LOPES PEREIRA, desferindo-lhe, com animus necandi, golpe de faca (não apreendida), atingindo-o na região torácica esquerda, causando-lhe a morte por tamponamento cardíaco, consoante Laudo de Necropsia nº 210.1.01.2020.001343-01 e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (Id. Num.71678528– Págs.6/7).

Apurou-se que a vítima fazia o uso de bebida alcoólica junto com um amigo no bar “Encontro dos Amigos”, localizado na Av. 14 de Março, nº 76, e que em determinado momento, CLEITON atravessou a rua e se dirigiu até o bar “Loira Drinks”, de propriedade da denunciada MARIA TEREZA, vulgo “POCONEANA”.

No local, o denunciado JOSEMAR, que na época possuía relacionamento com MARIA TEREZA, iniciou uma discussão com a vítima, sob a alegação de que ela estava incomodando os demais clientes do bar e, na sequência, o denunciado JOSEMAR agrediu a vítima com socos no rosto.

Após, JOSEMAR e MARIA TEREZA apossaram-se de uma faca e golpearam CLEITON na região do peito.

Ainda, mesmo com a vítima já caída, o denunciado JOSEMAR ainda desferiu chutes contra a cabeça de CLEITON.

A vítima foi socorrida por terceiros e levada até atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após, os denunciados saíram do local no carro de MARIA TEREZA.

Os denunciados agiram por motivo fútil, eis que mataram a vítima por conta de uma discussão banal, sob a alegação de que CLEITON estava incomodando os demais clientes do bar.

Os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atingiram a vítima com a facada após ela já ter sido agredida fisicamente e estar saindo do local, prejudicando-lhe, pois, as possibilidades de reação, defesa. (...).”
(Id. 131980692, pp. 158-160).

A denúncia foi recebida nessa primeira fase processual, em 22.2.2022, e, na ocasião, o magistrado singular determinou a citação dos acusados para oferecerem resposta à acusação (Id. 131980692, p. 166).

Conforme certificado nos autos (Id. 131980692, p. 187) não foi possível proceder à citação do acusado, ora paciente, porque ele não foi localizado no endereço fornecido.

Sua defesa interpôs pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 131980692, pp. 190-197), bem como apresentou resposta à acusação (Id. 131980692, pp. 210-226).

A prisão preventiva foi mantida, por meio da decisão vista no anexo – Id. 131980692, p. 238, e o recebimento da denúncia ratificado, ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 28.6.2022 (Id. 131980692, pp. 248-249).

Este é o resumo da situação fático-processual que entendi pertinente apresentar antes de analisar os argumentos contidos na impetração.

Prosseguindo, em relação ao primeiro ponto da insurgência, embora o impetrante tenha sustentado a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, como já consignei na ocasião que indeferi a medida liminar, existem nos autos elementos robustos que denotam, ao menos em tese, a prática do delito pelo paciente, especialmente o relatório de investigação policial que o aponta como provável autor do crime (Id. 131980692, pp. 12-15), época em que ele ainda estava foragido e não tinha sido ouvido pela autoridade policial.

Além do mais, a provável autoria também é extraída do depoimento da testemunha Antônio Oliveira de Melo, que embora tenha aduzido não ter visto o exato momento das agressões, afirmou ter visualizado o paciente perseguindo a vítima pouco antes do crime (Id. 131980692, pp. 33-34); do depoimento da testemunha Geocassia Ottoni de Souza, que afirmou ter socorrido a vítima e ouvido comentários de que o autor do crime realmente foi o beneficiário (Id. 131980692, pp. 35-36); das declarações da testemunha não identificada, que afirmou ter visto o delito e deixado claro que foi o paciente quem desferiu os golpes na vítima (Id. 131980692, pp. 33-34); além de outras declarações, inclusive da corré Maria Tereza dos Santos, que aponta o beneficiário como autor do crime (Id. 131980692, pp. 115-117).

Convém elucidar que, após o cumprimento da prisão temporária, o paciente alegou que quem teria desferido o golpe de faca contra a vítima foi sua ex-companheira Maria Tereza, vulgo Poconeana, e foi ouvida uma “testemunha sem rosto” (Id. 131980692, pp. 70-71), para tentar dar respaldo às suas declarações.

Seja como for, tais declarações, por si só, além de não serem as únicas nos autos, não afastam o envolvimento, participação ou contribuição, de algum modo, do paciente no evento delituoso que ainda está sob apuração.

Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar os indícios de autoria exigidos para decretação da prisão preventiva.

Ademais, é importante ressaltar que a tese de negativa de autoria demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes (...)”.
(STJ, HC n. 284.623/SP, 5ª turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014).

No que diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva, não vejo como desfundamentada a decisão que a decretou, porque de acordo com a decisão supratranscrita, percebe-se que o juízo
a quo
entendeu necessária a medida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime cometido, já que o beneficiário, em tese, praticou um delito de homicídio qualificado consumado, cometido mediante golpes de faca contra a vítima, na presença de várias pessoas e na via pública, além de, ao que tudo indica, por motivos banais, o que revela sua periculosidade social.

Ademais, ainda segundo o magistrado, a constrição cautelar também seria necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois o crime foi cometido em 30.11.2019 e o paciente foragiu após a prática da conduta, tanto que foi localizado somente em outubro de 2021, instante em que foi cumprido o mandado de prisão temporária anteriormente decretada em seu desfavor (Id. 131980692, pp. 111-112).

O entendimento se reforça ainda mais, considerando os termos das informações judiciais, em que a autoridade judiciária esclarece que até o presente momento ainda não foi cumprido o mandado de prisão preventiva, pois:

“(...)
conforme se infere por meio da certidão de ID 71680210, Josemar foi solto no dia 29/11/2021, ante o decurso de sua prisão temporária, encontrando-se o mandado de prisão pendente de cumprimento até a presente data.

E prossegue elucidando que:

“Tentada a citação pessoal de Josemar junto ao seu endereço (Rua das Dalias, 126, Parque Eldorado, Primavera do Leste- celular 66 99718-2336), não foi encontrado pelo oficial de justiça eis que desconhecido no local (certidão de ID 81909059).

Em 12.04.2022, o paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva antes as razões expostas na petição de ID 82132143, ocasião em que informou o seu endereço comercial como sendo Rua Cerejeira, número 2021, apartamento 104, Buritis Primavera I, nesta cidade – celular 66 99224-8430, que foi indeferida conforme decisão de ID 83958878, bem como apresentou resposta à acusação (ID 82132161).

(...)

Após, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2022 (ID 86980267) e tentada a intimação de Josemar Guimarães da solenidade no endereço por ele fornecido no ID 82132143, qual seja, Rua Cerejeira, 2021 - Apto 104 - Buritis - Primavera do Leste - MT. Fone: 66 99224-8430, contudo, restou inexitosa conforme certidão de ID 87964417, cujo teor passo a transcrever:

“Certifico que em cumprimento ao r. mandado de intimação, dirigi na Rua Cerejeira e não localizei o nº 2021 e nem o acusado. Que no número de telefone que consta no mandado liguei e a operadora informa que o telefone está impossibilitado de receber chamadas; que ainda tentei realizar chamadas por WhatsApp, mas o número não tem registro no WhatsApp. Desta forma, deixei de intimá-lo e devolvo o mandado na Secretaria. Dou fé. Primavera do Leste, 21 de junho de 2022. NESTOR MORAES CARVALHO Oficial de Justiça”.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do paciente, ouvidas as testemunhas, Welder Luiz dos Santos, Testemunha sem rosto J. S da C; PC Marlon Ueder Beloni Cesarino, PC Agrício Junior Rodrigues Canabrava, Inforante Mayhume Umbelino Primo (amiga da ré Maria), informante Rosana Pereira Lopes (tia da vítima) e mantida a decisão que decretou a prisão preventiva de Josemar (ID 88550393).”
(Id. 134503184).

Como visto, o paciente permanece novamente em lugar incerto e não sabido, de modo que as alegações contidas na impetração, de que ele possui endereço fixo e apenas estaria trabalhando na zona rural não passa de estratagema desprovida de qualquer credibilidade.

Portanto, a situação de foragido, dificulta sobremaneira o deslinde da instrução processual e também o alcance de uma eventual responsabilização penal.

Confira-se a respeito:

“(...) 3. A fuga do paciente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal. 4. Necessária se mostra a segregação também para a conveniência da instrução criminal quando há notícias de que as testemunhas teriam sido intimidadas, o que dificultaria o esclarecimento dos fatos perante o juízo competente. 5. Condições pessoais não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a revogação da segregação cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. 6. Habeas corpus denegado. (...)”. (
STJ –
HC 197028 GO 2011/0028484-7
– 5ª Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – julgado em 22.11.2011).

Embora o impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade e bons antecedentes, destaco, em contrapartida, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia”
(STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Esta Corte também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública, e, como já amplamente visto, aquele que se furta de suas responsabilidades, demonstrando descrédito como os chamados da justiça, não faz jus aos beneplácitos pretendidos.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, portanto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem impetrada em favor de
Josemar Guimarães Mendonça
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022